Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET/CT SCAN. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando a autorização e custeio de exame PET/CT SCAN para beneficiária com suspeita de recidiva de câncer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do exame PET/CT SCAN, fundamentada no não preenchimento dos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, justifica a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para garantir a realização do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tutelas provisórias são concedidas mediante identificação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando-se a reversibilidade dos efeitos da medida.
4. Na origem, a parte autora apresentou prescrição médica fundamentada para realização do exame diante da descoberta de nódulos pulmonares em tomografia do tórax, visando avaliar possível recidiva da doença oncológica.
5. As Diretrizes de Utilização da ANS constituem referências básicas e não podem ser utilizadas para limitar ou excluir direitos contratualmente previstos, especialmente em procedimentos relacionados ao tratamento oncológico.
6. Compete ao médico assistente a definição dos protocolos pertinentes ao acompanhamento das comorbidades que acometem o paciente, cabendo-lhe a abordagem terapêutica mais adequada ao caso clínico concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser utilizadas para limitar direitos contratualmente previstos em planos de saúde, especialmente quando se trata de procedimentos relacionados ao tratamento oncológico. 2. Compete ao médico assistente a definição dos protocolos adequados ao caso clínico concreto, devendo ser respeitada a prescrição médica fundamentada para procedimentos diagnósticos em tratamento oncológico.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, I, "b"; Resolução Normativa ANS 465/2021.